Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do agravo interno movimentado pelo Ministério Público para julgamento em sessão virtual, estando o recurso pautado para votação virtual com início no dia 28/09/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 05/10/2021[1]. Diante dessa realidade, almejando o agravante – Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – acompanhamento presencial do julgamento do agravo, com fulcro no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 841[2], acolho o pleito que formulara, determinando a retirada do recurso da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 28751791. [2] - PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021 - “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: [...] IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.”